Tribunal: TJMT
Processo: 1041951-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041951-03.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 5 VARA CRIMINAL DE SINOP MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO SOARES LEMES - CPF: 112.143.021-06 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual penal.
Habeas corpus.
Prisão preventiva. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Excesso de Prazo. Peculiaridades da ação penal [cento e vinte réus representados por advogados distintos e pelo órgão da defensoria pública]. Tramitação regular. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que decretou a prisão preventiva do paciente pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico, nos termos das artes. 33, caput, e 35, caput, da Lei no 11.343/2006, visando a revogação da custódia cautelar.

II. Questão em discussão

Excesso de prazo para o inicio da instrução processual.

III. Razões de decidir

1. A complexidade do feito, extraída da pluralidade de acusados [120 – cento e vinte –], os quais
deduziram sucessivos pleitos de revogação das custódias preventivas e apresentaram respostas às acusações, separadamente
,
constituem fatores excepcionais que justificam a dilação do prazo para conclusão do feito, sem caracterizar hipótese de desídia judicial, notadamente pela necessidade de planejamento e logística para a inquirição de dezenas de testemunhas e interrogatórios.

2. O tempo de custódia cautelar – 1 (um) ano e 5 (cinco) meses – não se revela excessivo diante das particularidades da ação penal, sobretudo por envolver a apuração de fatos criminosos praticados por grupo criminoso complexo e estruturado.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

Os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35, caput; CPP, arts. 312, 313 e 580; CF/1988, art. 5o, LVII.

Jurisprudência relevante:

STF, RHC no 187438/RJ – Relator Min. Alexandre de Moraes – 31.8.2020;
STJ,
HC no 717.571/MG – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 25.3.2022;
AgRg no RHC 156663/RS – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 29.11.2021;
HC 604998/SP – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 14.9.2020
;
HC AgRg no RHC n. 179.443/BA – Relatora Min.a Laurita Vaz – 15.6.2023; TJMT, HC 1021730-38.2021.8.11.0000 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 4.2.2022; HC 98343/2014 – Relator Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 3.9.2014; HC 005922-90.2021.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 26.5.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1041951-03.2025.8.11.0000 – COMARCA DE SINOP

PACIENTE:

CARLOS EDUARDO SOARES LEMES

IMPETRANTE:

WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de CARLOS EDUARDO SOARES LEMES
omissivo do Juízo da 5a Vara Criminal de Sinop, nos autos de ação penal (PJE no 1015104-09.2023.8.11.0040), por não ter encerrado a instrução processual pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico – arts. 33,
caput
e 35,
caput
, ambos da Lei no 11.343/2006 –.

O impetrante sustenta que o paciente
“apresentou defesa preliminar”
, mas
“o processo sequer teve movimentação”
, a caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo (preso desde 11.4.2024).

Requer a concessão da ordem para que seja
“revogada a prisão preventiva”
(ID 330772889), com documentos (ID 330772890 ao ID 330772894).

O pedido de liminar foi indeferido (ID
332326891
).

O Juízo singular não prestou informações.

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“A complexidade da ação penal, refletida no elevado número de acusados (120 réus) e nas diligências necessárias à apuração, justifica a maior duração do processo sem que isso configure desídia judicial.

O processo demonstra regular andamento, com denúncia recebida, instrução realizada e abertura de prazo para memoriais, o que afasta a tese de excesso de prazo.

O encerramento da instrução processual constitui marco que afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ.

A impetração não apresenta fatos novos capazes de modificar o entendimento firmado em análises anteriores que rejeitaram a alegação de excesso de prazo.

[...] Parecer pela denegação do
habeas corpus
.”

(Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça – ID 335320883).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O julgamento recomenda um breve retrospecto dos atos processuais por envolver argumento de excesso de prazo.

Em 6.3.2024, a 2a Promotoria de Justiça Criminal de Sorriso ofereceu denúncia contra o paciente e outros 119 (cento e dezenove) agentes por tráfico de drogas e associação para o tráfico – arts. 33,
caput
e 35,
caput
, ambos da Lei no 11.343/2006 (PJE no 1015104-09.2023.8.11.0040 – ID 143592517).

Em 11.4.2024, o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop recebeu a denúncia e, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, decretou a prisão preventiva do paciente com a seguinte fundamentação:

“DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA [...]

In casu, conforme será apontado a seguir, há indícios veementes da materialidade e autoria dos delitos imputados aos representados, conforme documentos coligados ao feito (boletins de ocorrências, relatórios de investigação, relatórios de busca e apreensão, depoimentos das testemunhas e interrogatório dos acusados), os quais apontam envolvimento dos representados na empreitada criminosa, ficando caracterizado o fumus comissi delicti.

[...]

Anote-se que a gravidade concreta dos crimes demonstra a necessidade da prisão cautelar dos acusados, mormente porque os elementos colhidos até o momento revelam que os representados praticaram diversos delitos, sendo tais como tráfico de drogas, associação para o tráfico, além de, supostamente integrarem facção criminosa (“Comando Vermelho”).

Assim, a prisão preventiva se justificada, pois há indícios da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, através de uma estrutura criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, o que configura um crime permanente e expõe a sociedade a um risco concreto, uma vez que, conforme relatório de investigação, a reiteração delitiva dos acusados se mostra certa, de modo que a segregação da liberdade se torna necessária para evitar o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas.

Vale destacar também, precedente do Supremo Tribunal Federal sobre a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa enquadrar-se no conceito de
garantia da ordem pública
, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. (STF - HC 95.024/SP, 1a Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/02/2009.)

Ainda, a par de circunstâncias individuais dos acusados [...], fato é que os crimes a eles atribuídos se adequam ao requisito do inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal, ou seja, são crimes que possuem pena máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão, permitindo, portanto, a prisão preventiva.

Dessa forma, presentes os requisitos legais, e do que consta na peça acusatória e no caderno investigativo e relatório técnico final n.o 23/2023/GIP/CIN/DI/PCMT (folhas referência aos autos baixados, parte 02), DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos seguintes acusados:

[...]

10) CARLOS EDUARDO SOARES LEMES, vulgo ‘CADU’ e/ou

“CADUH”, pois conforme registrado pela Autoridade Policial nas páginas 3315, 3357/3366, 3372, 3810/3813, 3832/3835 do Relatório Técnico n°23/2023/DIP/CIN/DI/PCMT, o acusado foi identificado nas funções de ‘gerente’ e ‘lojista’ na cidade de Sorriso/MT, sendo localizadas conversas com vários comprovantes de pagamentos em seu nome, além de listas com pedidos feitos pelo acusado. Assim, tais elementos são indicativos de que CARLOS EDUARDO supostamente praticou o crime de tráfico ilícito de drogas, tendo concorrido para a venda e o fornecimento de substância entorpecente, na condição de integrante da associação criminosa.”
(Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – PJE 1o Grau no 1015104-09.2023.8.11.0040 – ID 152163452)

O paciente foi citado, em 23.5.2024, sendo apresentada defesa preliminar em 27.6.2024 (PJE 1o Grau no 1015104-09.2023.8.11.0040 – ID 159794079-fls.43).

Em 2.7.2024, o Juízo singular reanalisou as prisões preventivas e substituiu a custódia cautelar dos corréus
Victor Gabriel da Silva Santos, Lucas Kaiqui Dal Magro, Lucas Pablo da Silva Prado, Neylson Nunes dos Santos, Davi Silva Pereira e Dulcilene Barbosa de Jesus
por medidas cautelares alternativas nestes termos:

“PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA (VICTOR GABRIEL DA SILVA SANTOS, LUCAS KAIQUI DAL MAGRO, LUCAS PABLO DA SILVA PRADO, NEYLSON NUNES DOS SANTOS, DAVI SILVA PEREIRA, DULCILENE BARBOSA DE JESUS)

Examinando a situação dos indiciados perante as acusações que lhes recai, concluo que o caso comporta a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O artigo 316 do CPP reza que ‘O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem’.

Corroborando o raciocínio: ‘(...) A prisão preventiva, como medida excepcional, entretanto, deverá ser revogada quando os fundamentos que a esteiam não mais subsistem pois, do contrário, passa a constituir execução antecipada de pena, configurando constrangimento ilegal (...)’ STJ – 5a T. HC 114.957/GO. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 04/02/2010. DJe 08/03/2010).

Atento aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade considero que não há nada a impedir a concessão da liberdade provisória ao acusado, desde que lhe seja imposta medidas cautelares. Esta é a redação do art. 321 do CPP, in verbis: ‘Art. 321. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código.’

Por sua vez, o art. 282, incisos I e II, do mesmo diploma legal dispõe que: ‘Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.’

Dessa maneira, concluo que a imposição das medidas cautelares inseridas no artigo 319 do CPP se revela conduta mais adequada e proporcional, ao menos neste momento, a fim de que os acusados tenham maior vínculo ao processo.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento nos artigos 316, parágrafo único, e 321, c/c 282, todos do Código de Processo Penal, REVOGO O DECRETO PRISIONAL dos acusados VICTOR GABRIEL DA SILVA SANTOS, LUCAS KAIQUI DAL MAGRO, LUCAS PABLO DA SILVA PRADO, NEYLSON NUNES DOS SANTOS, DAVI SILVA PEREIRA e DULCILENE BARBOSA DE JESUS e CONCEDO-LHES a LIBERDADE PROVISÓRIA, contudo, considerando as circunstâncias dos fatos criminoso imputado aos acusados, a adequação da medida à gravidade dos crimes, e a necessidade de se garantir a instrução criminal e evitar a prática de infrações penais, APLICO-LHES as seguintes medidas cautelares:

i) Comparecimento a todos os atos do processo; ii) Comparecimento mensal ao fórum da comarca onde reside, nos primeiros 10 (dez) dias do mês), para justificar as suas atividades; iii) A manutenção de contato telefônico e endereço atualizados; iv) Proibição de contato com os demais investigados e testemunhas deste processo; v) Recolhimento domiciliar noturno, das 22h às 05h; vi) Monitoramento eletrônico (não podendo retirar ou deixar que alguém retire a tornozeleira; Dever de carregar a bateria todos os dias por 3 (três) horas consecutivas; Dever de zelar pela conservação do aparelho não podendo queimar, quebrar, abrir, forçar ou inutilizar a tornozeleira ou qualquer um dos equipamentos que a acompanham; não deixar que alguém os danifique). No caso de descumprimento da medida cautelar, comunique-se ao Juízo Competente para eventuais medidas previstas no artigo 282, §4o do CPP.

Expeçam-se ALVARÁ DE SOLTURA, devendo os acusados ser imediatamente colocados em liberdade, se por outro motivo não estiverem presos.”
(Anderson Clauton Dias Batista, juiz de Direito – ID 223658196)

Em 4.12.2024, o juiz da causa analisou as respostas à acusação do paciente e dos corréus [ADRIA NERES DE ALMEIDA, ALCEDIR JÚNIOR SOUZA RODRIGUES, ALEX TREIN DE LIMA, ALEXANDRO MARTINS DE OLIVEIRA, AMILTON DEOCLIDES VOLFF,
ANDRE LUIZ CAMILO PEREIRA,
ANDREI RODRIGO SCHWERZ, ANDREY ARIEL DE LIMA, ANDRINELSON BORGES, ANDRÉ PAZ DE CAMARGO, ANTÔNIO DANIEL DA SILVA LIMA, ARIANE RODRIGUES SCHMIDT, AYRON VINICIUS BONFIM LOPES, CARLOS EDUARDO DUARTE DE FREITAS, CARLOS MARIO DA SILVA SOUSA, CLEILSON EDUARDO SERRA ARROUCHA, DANILO DE SOUZA XAVIER, DIEGO MARTINS ALVES DUARTE, DIONE DOS SANTOS DE FARIAS, DULCILENE BARBOSA DE JESUS, EDERSON FRANCISCO MACHADO DE OLIVEIRA, EDIVALDO CABRAL, EDNÉIA SILVA MIGUEL, EDSON GERSON MACHADO DE MOURA, FABIANA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, FRANCISCA MIKAELE, FRANCISCA MIKAELE OLIVEIRA DE SOUSA, FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA, HENRIQUE JALES PEREIRA, HILMAR MARCELINO PEREIRA DA SILVA, INGRID LORRAINE SILVA OLIVEIRA, JEFFERSON LEMOS DA SILVA, JOHN BACK, JONAS ALVES FACUNDES, JONAS RODRIGUES DA SILVA NETO, JOSUÉ FABRÍCIO DE SOUSA BARBOSA, JOÃO VITOR RODRIGUES PAIVA, KAUAN SILVA SOUZA, KEVERSON JOGLI DE SOUZA SANTOS, LAURISANGELA SILVA DE SOUSA, LEANDRO FERREIRA FRANÇA, LENILSON CONCEIÇÃO SANTOS, LEONARDO MARQUES, LIVEIRA DE SOUSA, LUAN DE SOUSA BARBOSA, LUCAS KAIQUI DAL MAGRO, MARLI TRETENE, NEYLSON NUNES DOS SANTOS, LUCAS MARTINS DA CONCEIÇÃO, LUCAS PABLO DA SILVA PRADO, MAICON ANDRÉ SANTOS FAUSTINO, MANOEL WILSON LOPES, MARIA DA LUZ ALVES DA SILVA, MARIA HELENA BERNARDINELLI, MATHEUS PEREIRA DA SILVA, MICHELE CAROLINA MACHADO DE MOURA, MIKAEL DOS SANTOS SOUSA, NEYLSON NUNES DOS SANTOS, PEDROSA TERTULIANA NUNES, PRISCILA MOREIRA JANIS, RAFAEL SILVA GOMES, RAIMUNDO BRANDÃO SANTOS, ROBSON JÚNIOR JARDIM DOS SANTOS, RODRIGO MARCELINO GOMES SOARES, SILVANA NICOLAU, SUELI SALETE QUEIROZ, TAMIRES SOUZA SALAZAR, THAIS BRENDA ALVES LIMA, THIAGO DE ASSIS SANTOS, WESLEN AMARAL, WESLLEY LIMA CORREIA, WILDISLAN ARAÚJO GONÇALVES, WILLIAM ARAÚJO GONÇALVES, WILSON LOURENÇO
] e designou audiência de instrução e julgamento para os dias 10.3.2025, 11.3.2025, 12.3.2025 e 13.3.2025

(Anderson Clauton Dias Batista, juiz de Direito – PJE 1o Grau no 1015104-09.2023.8.11.0040 – ID 177602210).

Em 10.3.2025, o Juízo singular redesignou a audiência instrutória para os dias 14.4.2025, 15.4.2025, 16.4.2025 e 17.4.2025 (PJE 1o Grau no 1015104-09.2023.8.11.0040 – ID 186478388).

Em 29.4.2025, foram interrogados o paciente e os corréus, tendo sido declarada encerrada a instrução processual (PJE 1o Grau no 1015104-09.2023.8.11.0040 – ID 191785762).

Em 31.7.2025, o juiz da causa manteve a prisão preventiva do paciente (PJE 1o Grau no 1012347-42.2023.8.11.0040 – ID 202868504).

O processo encontra-se na fase de apresentação de alegações finais do paciente e dos corréus.

Pois bem.

De fato, o paciente encontra-se segregado preventivamente há, aproximadamente 1 (um) ano e 5 (cinco) meses, sopesadas a data da prisão [4.7.2024] e o relatório desta impetração [5.12.2025].

Ocorre que a ação penal envolve 120 (cento e vinte)
agentes denunciados por tráfico de drogas e associação para o tráfico – arts. 33,
caput
e 35,
caput
, ambos da Lei no 11.343/2006 (PJE no 1015104-09.2023.8.11.0040 – ID 143592517),
representados por advogados distintos e pelo órgão da Defensoria Pública,
tendo sido analisadas as respostas a acusação de aproximadamente 75 (setenta e cinco) corréus, designando-se datas [
10.3.2025, 11.3.2025, 12.3.2025, 13.3.2025, 24.4.2025 e 29.4.2025] para as audiências de instrução, bem como determinadas providências para a citação de 31 (trinta e um) corréus não encontrados para citação pessoal.

A pluralidade de acusados [120 – cento e vinte –], os quais
deduziram sucessivos pleitos de revogação das custódias preventivas e apresentaram respostas às acusações, separadamente
(ID 245238679),
constituem fatores excepcionais que justificam a dilação do prazo para conclusão do feito, sem caracterizar hipótese de desídia judicial (STJ,
HC no 717.571/MG – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 25.3.2022;
AgRg no RHC 156663/RS – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 29.11.2021;
HC 604998/SP – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 14.9.2020
), notadamente pela necessidade de planejamento e logística para a inquirição de dezenas de testemunhas e interrogatórios.

Com efeito, o tempo de custódia cautelar – 1 (um) ano e 5 (cinco) meses – não se revela excessivo diante das particularidades da ação penal [com 120 (cento e vinte) agentes,
representados por advogados distintos e pelo órgão da Defensoria Pública
], por envolver a apuração de fatos criminosos praticados por grupo criminoso complexo e estruturado (STF, RHC no 187438/RJ – relator Min. Alexandre de Moraes – 31.8.2020).

Anote-se julgado desta e. Câmara:

“Para ‘a caracterização do
excesso
de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação’[...]. Se não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário, inexiste constrangimento ilegal por
excesso
de prazo.”
(HC 1021730-38.2021.8.11.0000 – relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 4.2.2022)

Noutro giro, os prazos processuais não são peremptórios. Podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC AgRg no RHC n. 179.443/BA – Relatora Min.a Laurita Vaz – 15.6.2023).

Registre-se que a
s matérias relativas aos
pressupostos da custódia cautelar, predicados pessoais, aplicabilidade das medidas alternativas e ofensa ao princípio da presunção de inocência foram apreciadas por esta e. Primeira Câmara Criminal,

no julgamento do
HC 1023100-47.2024.8.11.0000,
em 25.10.2024, bem como dos HCs 1031488-36.2024.8.11.0000, em 19.12.2024
, e no 1024024-24.2025.8.11.0000, em 14.8.2025, tendo sido mantida a prisão preventiva do paciente, à unanimidade
.

Atente-se que a custódia constritiva do paciente foi reavaliada e mantida pelo juiz da causa, em 31.7.2025, ao considerar que não houve
“alteração da realidade fática”
a justificar a revogação da prisão preventiva (
PJE no 1015104-09.2023.8.11.0040 – ID 202868504
).

Na essência, não se identifica desídia judicial que autorize a desconstituição da custódia cautelar, sobretudo porque a instrução probatória foi encerrada, em 29.4.2025 e o processo aguarda apresentação das alegações finais do paciente e dos corréus, a recomendar que seja reservada a reanálise da prisão pelo juiz da causa, na sentença (TJMT, HC 98343/2014 – Relator Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 3.9.2014; HC 005922-90.2021.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 26.5.2021).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025